Tribunal: TJBA
Processo: 8032724-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032724-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO VITOR JAMBEIRO DOS SANTOS e outros Advogado(s): MANUELA BARBOSA PIRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): A/J ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE NÃO HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E FUNDAMENTOS DA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESES RECHAÇADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO VITOR JAMBEIRO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3.ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. 2. O Paciente foi preso em 26.04.2026, conduzindo motocicleta sem placa, posteriormente identificada como produto de roubo ocorrido no dia anterior, sendo reconhecido pela vítima como um dos autores do crime. A prisão em flagrante foi homologada pelo juízo apenas quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), deixando-se de homologar o flagrante pelo roubo majorado (art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP) por ausência de imediatidade, mas o magistrado converteu a custódia em prisão preventiva com base nos elementos concretos de ambos os delitos. A defesa alega contradição lógica na decisão, ausência de fundamentação concreta do periculum libertatis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição lógica e invalidade na decisão que decretou a prisão preventiva com fundamento em elementos do crime de roubo majorado, após o juízo ter deixado de homologar o flagrante quanto a esse mesmo delito; e (ii) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 4. A não homologação da prisão em flagrante pelo crime de roubo majorado decorreu exclusivamente da ausência dos requisitos de flagrância do art. 302 do CPP, pois o delito ocorreu em 25.04.2026 e a prisão se deu no dia seguinte, em local diverso, sem perseguição ininterrupta, circunstância que não contamina a prisão preventiva ulteriormente decretada, por se tratar de medida cautelar autônoma, fundada em pressupostos próprios (arts. 312 e 313 do CPP). 5. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas pela superveniência de decisão devidamente fundamentada que converte a custódia em prisão preventiva, por constituir novo título autônomo a sustentá-la. 6. A decisão impugnada não se valeu de fundamentos genéricos ou abstratos, mas de elementos fáticos concretos, citando autos de apreensão e vistoria da motocicleta com restrição de roubo, depoimentos dos policiais militares e reconhecimento do paciente pela vítima como autor do roubo praticado mediante emprego de arma de fogo. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 7. O modus operandi, caracterizado por roubo praticado em concurso de agentes com uso de arma de fogo, seguido da rápida supressão da placa do veículo subtraído em menos de 24 horas, revela periculosidade concreta, constituindo fundamentação idônea à manutenção da custódia cautelar. 8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi empregado, sendo imperativa a manutenção da constrição da liberdade do paciente. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada. Teses de julgamento: "1. A não homologação da prisão em flagrante por ausência dos requisitos do art. 302 do CPP não invalida nem contamina a prisão preventiva autônoma posteriormente decretada com fundamento nos mesmos elementos fáticos, por constituírem títulos cautelares independentes. 2. Constitui fundamentação idônea e concreta para a prisão preventiva, voltada à garantia da ordem pública, a decisão que demonstra o modus operandi gravoso, com roubo mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, lastreada em elementos extraídos dos autos, como o reconhecimento pelo ofendido e a apreensão do veículo subtraído." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 310, § 5.º, II, 311, 312, 313 e 319; CP, arts. 157, § 2.º-A, I, e 311. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n.º 47.834/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.ª Turma, j. 18.12.2014; STJ, HC n.º 417.949/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.03.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8032724-95.2026.8.05.0000, impetrado pela Advogada Manuela Barbosa Pires (OAB/BA nº 36.809) em favor de JOÃO VITOR JAMBEIRO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 3.ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora